Tribunal: TJES
Processo: 0000177-73.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-73.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do Código Penal). Resistência à prisão (art. 329 do Código Penal). Insuficiência probatória afastada. Retratação da vítima. Especial valor probante da prova testemunhal e pericial. Dosimetria da pena. Atenuantes afastadas. Reincidência. Regime inicial semiaberto. Substituição da pena e direito de recorrer em liberdade indeferidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e resistência à prisão, fixando-lhe as penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, pleiteia a absolvição, subsidiariamente a desclassificação das condutas, a redução das penas, o reconhecimento de atenuantes, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência, especialmente diante da retratação da vítima em juízo; (ii) saber se há causa para absolvição com fundamento nos incisos II, III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, com reconhecimento das atenuantes da confissão parcial e da embriaguez voluntária não preordenada, bem como alteração do regime inicial e substituição da pena; e (iv) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento firme, coerente e harmônico da testemunha direta, corroborado pelas circunstâncias do fato, sendo a retratação da vítima insuficiente para afastar o conjunto probatório, especialmente em contexto de violência doméstica reiterada.

4. O crime de resistência ficou demonstrado pelo relato consistente da testemunha presencial acerca da tentativa de fuga e da oposição ativa à prisão, exigindo o uso moderado da força policial, não sendo infirmado pela negativa isolada da vítima.

5. Inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da elevada reprovabilidade da conduta, dos maus antecedentes e da reincidência específica.

7. Inviável o reconhecimento das atenuantes da confissão parcial e da embriaguez voluntária, ante a ausência de admissão dos fatos e a incidência da teoria da actio libera in causa.

8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da prática de crime cometido com violência à pessoa.

9. A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se legítima, por subsistirem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000177-73.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do inquérito policial, que entre os dias 13 de março de 2025, por volta das 20h59min, na Rod. ES 456, Irajá, nesta Comarca, o denunciado CRISTIANO no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira Adenilza Nascimento Paulo, bem como a ameaçou de mal injusto e grave. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e o lugar, o denunciado se opôs a cumprir ordem legal emanada dos policiais militares, no exercício da função pública, bem como resistiu ativamente à prisão, conforme auto de resistência, fls.15. Depreende-se que a vítima e o denunciado convivem por aproximadamente 09 (nove) anos. De acordo com os autos, no dia e local narrados na denúncia, CRISTIANO, sem motivo aparente, passou a xingar a vítima de “lixo” e “filha da puta”, dando-lhe um empurrão, produzindo-lhe as lesões constantes do ID nº 65141178. Em seguida, o denunciado passou a danificar a motocicleta da vítima, momento em que Adenilza afirmou que iria chamar a polícia, tendo sido imediatamente ameaçada por CRISTIANO, que lhe falou que caso fosse preso, iria matá-la. A polícia militar foi acionada e ao chegar no local, deu voz de abordagem ao denunciado que a desobedeceu e tentou fugir, passando a resistir ativamente à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para contê-lo. Cabe ressaltar, ainda, que o denunciado responde nos autos nº 0000007-09.2022.8.08.0006, 0002597-56.2022.8.08.0006, 0000699-71.2023.8.08.0006 e 0000906-70.2023.8.08.0006, pelo crime disposto no art. Art. 129, §9 e art. 147 do CPB, segundo as disposições da Lei nº 11.340/06 nesta Comarca, contra a mesma vítima. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 329, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, pugnando pela absolvição com base nos incisos II, III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a desclassificação das condutas e a redução das penas, alegando excesso na dosagem, com base em fundamentos genéricos e desproporcionais.

Requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão parcial e da embriaguez voluntária não preordenada, com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por medidas restritivas de direitos.

Por fim, requer seja autorizado a recorrer em liberdade.

Examinando detidamente os autos, observo que a materialidade do delito de lesão corporal encontra-se suficientemente comprovada, pelo laudo de exame de corpo de delito constante no ID 65141178, o qual atesta a presença de hematomas em regiões do corpo da vítima.

Embora a ofendida, Adenilza Nascimento Paulo, tenha declarado, em juízo, que tais lesões seriam decorrentes de episódios anteriores e não do evento ocorrido em 13 de março de 2025, a prova testemunhal colhida em audiência, notadamente o depoimento de seu filho, Bruno Vieira, revela-se firme, coeso e detalhado quanto à dinâmica dos fatos.

Bruno afirmou, em juízo, que, por volta das 06h20 da manhã, recebeu uma ligação de sua mãe pedindo socorro, dizendo que estava sendo agredida. Ao chegar à residência, encontrou o acusado trancado com a vítima dentro do imóvel, portando um pedaço de pau.

Segundo o depoente, o acusado desferiu uma paulada no braço da vítima e um soco em seu peito, impedindo-a inclusive de se alimentar. Relatou que a vítima apresentava hematomas visíveis, encontrava-se emocionalmente abalada, e que esta não era a primeira vez que o réu a agredia. Afirmou que seria a quarta agressão sofrida por sua mãe, que se encontrava, inclusive, em tratamento oncológico, demonstrando situação de extrema vulnerabilidade.

O depoimento do filho da vítima é compatível com o conteúdo do laudo pericial e não encontra desmentido, por outros elementos dos autos.

A negativa da vítima, em juízo, quanto à agressão física naquele dia, longe de comprometer a prova, deve ser interpretada com cautela, diante do contexto de violência doméstica reiterada e da relação de afeto e dependência emocional, que caracteriza essas situações.

Aliás, o próprio depoente Bruno mencionou o medo que sua mãe possui do acusado, elemento que fortalece a tese da retratação, como mecanismo de autoproteção.

Em contexto semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a retratação da vítima, em crimes de violência doméstica, não possui força absoluta para afastar os demais elementos probatórios, especialmente quando corroborados por testemunha direta e prova técnica.

No que se refere ao crime de resistência, o mesmo depoente relatou que, no momento da abordagem policial, o réu tentou empreender fuga, sendo necessária a atuação dos militares com uso moderado de força física e algemas para contê-lo. Afirmou que, durante a abordagem, o réu teria proferido ameaças contra os agentes, dizendo que “mataria a todos”.

Ainda que a vítima tenha negado qualquer resistência no momento da prisão, tal circunstância não invalida o relato testemunhal, porquanto Bruno presenciou diretamente os fatos, enquanto a vítima não logrou detalhar os acontecimentos da abordagem, tampouco negar sua tentativa de evasão de forma convincente.

A autoria e a materialidade do crime de resistência estão, assim, devidamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Quanto ao pedido de absolvição, com base no princípio in dubio pro reo, observo que os elementos colhidos nos autos formam um conjunto harmônico, apto a embasar juízo condenatório.

Há prova técnica (laudo), testemunha direta, depoimento do próprio réu — que, conquanto não tenha confessado o delito, afirmou não se lembrar dos fatos, por estar sob efeito de álcool e drogas — e uma dinâmica coerente dos acontecimentos, não se verificando dúvida razoável apta a autorizar a absolvição.

No tocante à dosimetria da pena, a análise das circunstâncias judiciais foi realizada de forma escorreita e fundamentada pelo juízo de origem.

A pena-base para o crime de lesão corporal foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a culpabilidade revela-se, de fato acentuada, pois a agressão foi praticada contra mulher em tratamento oncológico, denotando especial covardia e desprezo pela dignidade humana.

Os motivos do crime se baseiam em embriaguez voluntária, que potencializa reprovabilidade da conduta, enquanto o cenário noturno e invasão de residência dificultaram qualquer chance de reação da ofendida.

Os antecedentes são desfavoráveis por possuir o réu condenações criminais transitadas em julgado, por crimes da mesma natureza contra a mesma vítima.

O pleito defensivo pelo reconhecimento da atenuante da confissão parcial não merece acolhida.

O apelante limitou-se a alegar amnésia, em razão de suposto consumo de álcool e drogas, não admitindo prática criminosa, nem contribuindo para o esclarecimento da verdade real.

Inviável também a redução pela embriaguez, uma vez que ingestão de substâncias foi voluntária e não decorreu de caso fortuito, ou força maior, incidindo teoria da actio libera in causa.

A manutenção da agravante da reincidência é imperativa, considerando sentenças transitadas em julgado, em 02/01/2024 e 25/09/2024.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos é legalmente vedada, por se tratar de crime praticado com violência à pessoa e réu reincidente.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, observo que a prisão preventiva foi mantida, com base em fundamentos concretos.

O réu responde a múltiplos processos por violência doméstica, sendo reincidente e tendo como vítima a mesma pessoa.

A manutenção da prisão revela-se necessária à garantia da ordem pública e à preservação da integridade da vítima, que demonstrou abalo emocional, medo e trauma diante da convivência com o acusado.

A segregação cautelar está devidamente fundamentada, nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.